Tribunal: TJDFT
Processo: 0001478-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA SÓLIDA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, e de constrangimento ilegal, cometido por genitor contra a filha.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se: (i) o arcabouço probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e constrangimento ilegal;
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, se firme e coesa com os demais elementos dos autos, validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.
4. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo de exame, realizado um ano após os fatos, concluir pela ausência de vestígios não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (o qual, inclusive, pode se consumar por atos diversos da conjunção carnal).
5. Utilizando o julgador a mesma condenação para exasperar a pena nas primeira e segunda fases da dosimetria, a título de maus antecedentes e reincidência, deve ser afastado o desvalor operado na primeira etapa, sob pena de bis in idem.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A, caput, c/c 226, inciso II, e 146. CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Relator Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, 5a Turma, j. 18.10.2022; TJDFT, Acórdão n. 1637985, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 894.730/PR, Relator Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 29.04.2024; TJDFT, Acórdão n. 1716565, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.06.2023.